Tribunal: STF
Processo: RE 1355120
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2 ):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - OBRIGATORIEDADE POR IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03- DESERÇÃO



    “A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto na Lei 11.608/03. obsta o processamento do agravo de instrumento interposto pelo INSS nas lides acidentárias



    Agravo julgado deserto”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 5), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 2). 



    No RE (Vol. 6, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, o INSS sustenta violação aos arts. 5º, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; e 145, II, da Constituição, bem como aos artigos 110 do Código Tributário Nacional, 511 do Código de Processo Civil, 8° da Lei 8.620/93 e 3° e 40 da Medida Provisória 2.180-35/01. 



    Defende, em síntese, que, “se o INSS está isento da taxa judiciária do preparo recursal, em conseqüência também estão isentos do porte de remessa e de retorno” (Vol. 6, fl. 9). 



    Aduz que a competência para legislar sobre custas forenses é privativa da União, por isso não pode prevalecer, no caso dos autos, a Lei Estadual 11.608/2003.



    Em contrarrazões (Vol. 7, fl. 14), a parte recorrida alega que eventual violação à Constituição seria indireta. No mérito, requer seja negado provimento ao apelo extremo.



    Considerando o julgamento de mérito do RE 594.116-RG, Tema 135, os autos foram devolvidos à Turma julgadora (Vol. 7, fl. 26), a qual, todavia, em juízo de retratação negativo, manteve o entendimento anteriormente prolatado em acórdão assim ementado (Vol. 7, fl. 34):



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO APROVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO INSS - PORTE DE RETORNO PREVISTO NA LEI DE CUSTAS NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO CONFIGURADA. Acórdão mantido. “



    Mantido o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido e encaminhado os autos para apreciação desta SUPREMA CORTE (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional que foi examinada pela instância de origem, razão pela qual passo a examiná-lo. 



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter a decisão recorrida. 



    Todavia, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 



    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente